Tribunal: TJBA
Processo: 8015351-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015351-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO ELIAS ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PASEP.
BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205, CC).
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO TEMPORAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por aposentado contra sentença que extinguiu, por prescrição, ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão em conta vinculada ao PASEP.

O autor alegava que apenas em 2024/2025 obteve ciência inequívoca dos desfalques, mediante documentos e laudo pericial.

O juízo de origem reconheceu a prescrição decenal a partir do saque integral ocorrido em 30.06.2003, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal nas demandas envolvendo má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema 1.150, fixou que o Banco do Brasil é parte legítima, o prazo é decenal e o termo inicial é a ciência inequívoca do desfalque.

Contudo, a ciência não exige perícia ou documentos técnicos, bastando a disponibilização do saldo ao titular.

O saque integral da conta em 2003 permitiu ao autor verificar eventual divergência, iniciando o prazo prescricional.

A pretensão ajuizada em 2025 encontra-se, portanto, prescrita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para ações indenizatórias referentes ao PASEP inicia-se na data em que o titular recebe o saldo integral de sua conta, ocasião em que possui ciência inequívoca do valor creditado.”
“2. A ciência inequívoca não depende de laudo técnico ou entrega de documentos posteriores.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.